Tribunal: TJMT
Processo: 1074112-34.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1074112-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANNE REGINA FEITOSA IGLESSIAS - CPF: 655.380.991-72 (RECORRENTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO - CPF: 494.142.538-31 (ADVOGADO), AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 44.477.648/0001-29 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0112-62 (RECORRIDO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074112-34.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1074112-34.2023.8.11.0001

Recorrente:

Anne Regina Feitosa Iglessias

Recorridas:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, Oi Móvel S.A, Vivo S.A., Amigo MT Provedor de Serviços de Internet Ltda, Claro S.A. e Tim Celular S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RECLAMAÇÃO CÍVEL CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR
– ACIDENTE – DESTROÇOS – RESPONSABILIDADE PELA RETIRADA NÃO COMRPOVADA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no artigo 373, I do Código de Processo Civil, exige que a parte autora comprove a verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pela recorrente estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074112-34.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1074112-34.2023.8.11.0001

Recorrente:

Anne Regina Feitosa Iglessias

Recorridas:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, Oi Móvel S.A, Vivo S.A., Amigo MT Provedor de Serviços de Internet Ltda, Claro S.A. e Tim Celular S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Anne Regina Feitosa Iglessias
.

Ação:
reclamação cível cumulada com pedido liminar
.

Origem
: 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
243884192):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, em razão de não ter sido comprovada pela parte consumidora a existência de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 243884194): requer reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral.

Contrarrazões
(Id. 244902667)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074112-34.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1074112-34.2023.8.11.0001

Recorrente:

Anne Regina Feitosa Iglessias

Recorridas:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, Oi Móvel S.A, Vivo S.A., Amigo MT Provedor de Serviços de Internet Ltda, Claro S.A. e Tim Celular S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
ação na qual a parte autora alega que em 03/10/2023, ao chegar a sua residência constatou a existência de cabos rompidos, que causaram danos a sua cerca elétrica e deixaram a sua residência sem energia elétrica.

Ao conversar com seus vizinhos, obteve a informação de que um caminhão teria passado na rua e enroscado nos cabos, os quais caíram em sua residência.

Após reparos realizados pela companhia de energia, a residência permaneceu sem abastecimento elétrico e ao questionar os prepostos da companhia, foi informada que os reparos necessários do padrão de energia até a residência da consumidora, são de sua responsabilidade e que a concessionaria não iria realizar o reparo dos cabos retro mencionados.

Narra a autora que o cabeamento das recorridas estaria abaixo do nível ideal e que por isso teve os prejuízos apontados, pretendendo o ressarcimento e indenização moral.

Cumpre esclarecer que não houve informação de quais os cabos teriam sido os responsáveis pelo acidente. Não foi comprovada a altura do caminhão ou do cabeamento existente na época dos fatos.

Em análise ao conjunto probatório dos autos, verifica-se que a recorrente não comprovou a minimamente a evidência e extensão da responsabilidade de cada uma das recorridas e o dano efetivamente causado de forma individualizada.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Assim, conclui-se que não houve falha na prestação de serviços.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024